Tribunal: CARF
Processo: 11065.725082/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.725082/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.822 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
ALFREDO ROQUE VOGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL.
Integra o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição
corrigido monetariamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
QUE DETERMINAM A AUTAÇÃO. SÚMULA CARF N° 133.
O agravamento da multa de ofício não se aplica ao caso em que a falta de
apresentação de documentos representam o cerne da atuação acerca da omissão
de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. Por determinação do art. 19-E da Lei n° 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei n°
13.988/2020, no mérito, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: a) excluir o lançamento decorrente de ganho de capital na competência
novembro/2008; e b) excluir a agravante da multa, reduzindo-a para 75%. Vencido em primeira
votação o conselheiro Rodrigo que dava provimento parcial em menor extensão, apenas para
excluir o ganho de capital na competência novembro/2008. Vendidos os conselheiros Miriam
Denise Xavier (relatora e presidente), José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes
Araújo e Gustavo Faber de Azevedo que davam provimento parcial em menor extensão para: a)
excluir o lançamento decorrente de ganho de capital na competência novembro/2008; e b)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.725082/2011-21
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725082/2011-21

somente para o lançamento relativo ao acréscimo patrimonial a descoberto, excluir a agravante
da multa, reduzindo-a para 75%. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andrea
Viana Arrais Egypto.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Relatora e Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
108/116, anos-calendário 2008, 2009 e 2010 que apurou imposto suplementar, acrescido de juros
de mora e multa de ofício agravada em virtude de: a) omissão de rendimentos decorrente de
acréscimo patrimonial a descoberto (fluxo financeiro às fls. 95/97); e b) omissão de ganhos de
capital na alienação de bens.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 99/107, que:
O contribuinte omitiu, também, os ganhos de capital obtidos na alienação dos imóveis
de matrículas no s 14.167 e 51.273. Abaixo, apresentamos os demonstrativos de apuração
dos ganhos de capital referentes à alienação dos imóveis em questão:
a) Imóvel mat. n° 14.167 (vide fls. 88/92)
Data de aquisição: 25/JUL/2008 Data de alienação: 24/NOV/2008 Valor da alienação:
R$ 140.000,00 Custo de aquisição: R$ 30.000,00 Ganho de capital - resultado parcial:
R$ 110.000,00 % de redução da Lei n° 11.196/2005 - FR2: 1,73% Valor de redução da
Lei n° 11.196/2005 - FR2: R$ 1.903,00 Ganho de capital omitido - resultado final: R$
108.097,00.
b) Imóvel mat. n° 51.273 (vide fl. 87)
Data de aquisição: 29/OUT/1996 Data de alienação: 08/MAR/2010 Valor da alienação:
R$ 150.000,00 Desdobramento do custo de aquisição: (vide fls. 06, 11 e 16)
OUT/1996: R$ 15.000,00 NOV/1996: R$ 15.000,00 Total do custo de aquisição: R$
30.000,00 Ganho de capital - resultado parcial: R$ 120.000,00 % de redução da Lei n°
11.196/2005 - FR1: 48,05% Valor de redução da Lei n° 11.196/2005 - FR1: R$
57.666,00 Ganho de capital - resultado parcial: R$ 62.334,00 %de redução da Lei n°
11.196/2005 - FR2: 16,61% Valor de redução da Lei n° 11.196/2005 - FR2: R$
10.353,67.
A multa foi agravada em 50% por falta de atendimento às intimações.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725082/2011-21

Em impugnação apresentada às fls. 121/135, o contribuinte alega desídia do seu
procurador e por isso as penalidades não lhe podem ser impostas, questiona a multa, diz que não
se pode presumir que ocorreu acréscimo patrimonial, explica que o bem Matrícula 14.167 não
foi vendido, que o imóvel sob matrícula 51.273 foi reformado e que o veículo JIPE foi comprado
com recursos da venda do Honda Civic de seu filho.
A DRJ/REC julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 11-50.479 de
fls. 168/184, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SINAIS EXTERIORES DE
RIQUEZA.
Mantém-se o lançamento fundado em acréscimo patrimonial a descoberto quando o
contribuinte não demonstra, por meio de documentos hábeis e idôneos, a origem desse
acréscimo. Em se tratando de presunção legal relativa, cabe ao contribuinte o ônus da
prova quanto à origem dos recursos que justifiquem seus dispêndios gerais e aquisições
de bens e direitos.
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. RESCISÃO DE
CONTRATO NÃO COMPROVADA. CUSTOS DECORRENTES DE REFORMAS
NÃO COMPROVADOS.
Mantêm-se as infrações referentes a ganhos de capital não oferecidos à tributação
quando o contribuinte não comprova a rescisão do contrato de promessa de compra e
venda registrado em cartório nem realização de custos decorrentes de reformas em
imóvel alienado.
MULTA AGRAVADA POR FALTA DE ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES.
Mantém-se o agravamento em 50% da multa de ofício quando o contribuinte deixa de
atender às intimações emitidas pela fiscalização.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA EM VIGOR. MULTA
DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
JULGADORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não está entre as atribuições da autoridade julgadora na esfera administrativa apreciar
as alegações de inconstitucionalidade de norma em vigor, como a que determina a
aplicação da multa de 112,5% .
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 10/7/15 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 187), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/8/15, fls. 188/204, que contém, em síntese:
Em preliminar, alega a desídia de seu procurador, afirmando ser incabível as
multas impostas decorrentes de tal desídia.
Discorre sobre o imóvel de matrícula 51.273, como foi construído, afirmando que
foi reformado há mais de vinte anos. Entende que o ganho de capital é cerca de R$ 25.000,00.
Quanto ao imóvel de matrícula 14.167, diz que o compromisso de compra e venda
foi anulado, inexistindo ganho de capital. A matrícula atualizada retrata a inexistência da
alienação. Assim, inexiste o ganho de capital. Questiona o procedimento fiscal.
Sobre o JIPE adquirido, afirma que foi colocado no negócio o veículo Honda
Civic, pertencente ao seu filho, Marcelo Vogel. Entende comprovada a origem do recurso
principal para a aquisição.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725082/2011-21

Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Não há como ser acatado o argumento do recorrente de que não pode ser
penalizado devido à desídia do seu procurador.
Conforme suficientemente esclarecido no acórdão recorrido, as convenções
particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública, nos termos do CTN, art. 123.
Uma vez que o sujeito passivo nomeou um procurador, os atos por ele praticados
(ou não) ocorreram em nome do sujeito passivo. Não pode agora, depois de autuado, alegar que
seu procurador foi desidioso, querendo com isso, a exclusão das penalidades.

MÉRITO
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS

Imóvel matrícula 51.273
Pretende o recorrente reduzir o valor do ganho de capital ao argumento de que fez
reformas no imóvel e para provar suas alegações juntou aos autos, somente com o recurso, fotos
antigas e planta de localização do imóvel. Tais elementos não são suficientes para provar as
alegações.
A discordância dos fatos, desprovida da indicação dos motivos de fato
(devidamente comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação, não pode ser
considerada para afastar o lançamento.
Desta forma, mantém-se o lançamento do imposto devido em virtude do ganho de
capital.
Imóvel matrícula 14.167
Alega o recorrente que o compromisso de compra e venda foi anulado. Junta aos
autos, somente com o recurso, a Certidão de matrícula do imóvel, fls. 225/229, na qual consta a
AV 14 averbação do cancelamento da compra e venda.
Sobre a questão, assim consta no acórdão recorrido:
16. Foi lançado o imposto sobre o ganho de capital na venda da casa construída no lote
111 da quadra I do Loteamento Santo Antônio em Canoas (RS), matrícula no 14.167 no
RGI.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725082/2011-21

Segundo o defendente, o negócio não chegou a se concretizar, pois o comprador
Rodinei Lermen pagou o sinal de R$ 10.000,00 relativo ao contrato particular de
promessa de compra e venda em novembro de 2008, mas não quitou o valor de R$
130.000,00 que deveria ser transferido para o vendedor, ora impugnante, por ocasião da
lavratura da escritura em cartório.
Trouxe na peça de defesa as telas do andamento da ação judicial no 0018732-
63.2011.8.21.0008, na 2a Vara Cível de Canoas, onde pretende rescindir o contrato que
foi levado a registro pelo promitente comprador em 06/04/2011, conforme imagem da
certidão de matrícula colada a seguir.
16.1 Consulta realizada no sítio do TJRS (fls. 167 – reprodução a seguir) indica que não
foi concedida a tutela antecipada requerida pelo autor. O processo judicial foi extinto
em 19/04/2012 por acordo entre as partes, homologado pelo juiz. Não foi possível
acessar o conteúdo do acordo. Diante de tais fatos, considera-se insuficiente a tentativa
do defendente de provar a inexistência do recebimento da parte principal do valor da
venda da casa.

Da leitura do contrato de fls. 138/140, na cláusula segunda, consta que o
pagamento foi realizado da seguinte forma: R$ 10.000,00 com vencimento no dia 24/11/2008
(data do contrato) e R$ 130.000,00 quando da assinatura da escritura pública, no prazo máximo
de 10 dias da assinatura do contrato.
Na petição inicial, fl. 142, consta que os R$ 10.000,00 foi pago como sinal do
negócio.
Vê-se, portanto, que o sinal de R$ 10.000,00 foi pago a titulo de arras, previstas
nos artigos 417 a 420 do Código Civil.
Assim, no caso de descumprimento do contrato pelo comprador, ele perde o valor
das arras em favor do vendedor, servindo as arras como indenização.
Uma vez cancelada a venda, acolhe-se o argumento do recorrente, devendo
ser excluída a autuação por ganho de capital decorrente da venda de referido imóvel, na
qual foi apurado um ganho de capital de R$ 108.097,00, competência novembro/2008 (fl.
110).
O valor recebido pelo contribuinte a título de arras (R$ 10.000,00) deveria ser
tributado como rendimento, nos termos do CTN, art. 43, e da Lei 9.430/96, art. 70, segundo o
qual o valor da multa ou vantagem deverá ser lançado na apuração da base de cálculo do imposto
devido na declaração de ajuste anual da pessoa física, e não como ganho de capital.
Contudo, o crédito tributário não pode mais ser apurado em virtude da decadência.

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO

A legislação tributária define o acréscimo patrimonial a descoberto como fato
gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725082/2011-21

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A Lei 7.713/88 dispõe que o imposto de renda incide sobre o rendimento bruto
constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados:
Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, reafirma
que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial não justificado são tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Os artigos 806 e 807 do mesmo diploma prevê, ainda, que a autoridade fiscal pode
exigir do contribuinte os esclarecimentos necessários acerca da origem dos recursos, sempre que
as alterações declaradas importarem em aumento de patrimônio.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
A única forma do contribuinte não sofrer a tributação citada é ele demonstrar que
os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou
não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
Como se vê, o lançamento se deu nos termos do CTN, art. 43, II, uma vez que não
foram indicados origens de rendimentos suficientes para suportar os dispêndios realizados.
No caso, o recorrente argumenta apenas que a aquisição do veículo JIPE se deu,
em parte, com recursos da venda do veículo Honda Civic em nome de seu filho. Tal argumento
não pode ser acatado, pois não há comprovação nos autos da venda de tal veículo (foi juntado
apenas cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo do exercício 2010 em nome
de Marcelo Moacir Vogel). De qualquer forma, também não há prova de que o filho tenha
repassado ao pai, autuado, o montante recebido pela venda do veículo, a fim de que tal valor
fosse considerado como origem de recursos.
Sendo assim, mantém-se a autuação por acréscimo patrimonial a descoberto.
Acrescente-se que o cancelamento da venda do imóvel matrícula 14.167,
implicaria na exclusão do recurso de R$ 140.000,00, considerado como origem, em
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725082/2011-21

novembro/2008. Contudo, o crédito tributário não pode mais ser apurado em virtude da
decadência.
MULTA AGRAVADA
Quanto ao agravamento da multa, consta do Relatório da Ação Fiscal, fls. 99/100,
que após tentativa frustrada de cientificar o contribuinte do Termo de Início da Ação Fiscal pelos
correios (a correspondência retornou com informação de que o fiscalizado havia se mudado), tal
documento foi enviado para empresa da qual o fiscalizado é sócio administrador, sendo
cientificado em janeiro de 2011. Mais de três meses depois, o procurador do contribuinte
compareceu à DRF, confirmou que o fiscalizado morava no endereço cadastrado na RFB,
estando incorreta a informação que haveria se mudado, e apresentou em parte a documentação
solicitada. Restou acordado que ele retornaria com o restante da documentação, mas não
retornou.
Em junho de 2011, o contribuinte foi novamente intimado e não apresentou
qualquer resposta à intimação. Foi reintimado em agosto de 2011 e mais uma vez ignorou o
Termo, evidenciando sua falta de disposição em colaborar com a fiscalização.
Assim, foi necessária a busca das informações junto a terceiros.
Em setembro de 2011 foi lavrado o Termo de intimação para que o contribuinte se
manifestasse a respeito do fluxo financeiro e comprovação de origem de recursos utilizados para
realização dos gastos. Este Termo também foi ignorado.
Como se vê, intimado e reintimado várias vezes, o contribuinte não atendeu à
fiscalização.
A Súmula CARF no 133, dispõe que “A falta de atendimento a intimação para
prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa
conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.”
Quanto ao imposto apurado devido ao acréscimo patrimonial a descoberto, a
fiscalização arbitrou os rendimentos auferidos, havendo a presunção de omissão de receitas.
Assim, quanto a esta parte do lançamento, tendo em vista a citada Súmula CARF
no 133, deve ser excluído o agravamento da multa.
Por outro lado, em relação ao ganho de capital, não há que se falar em
presunção de omissão de receitas. Os valores foram apurados com base em documentos que não
foram apresentados pelo contribuinte, obrigando a fiscalização a buscar a informação junto a
terceiros. Diante do exposto, mantém-se o agravamento da multa conforme previsto na Lei
9.430/96, art. 44, § 2o.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para: a) excluir o lançamento decorrente de ganho de
capital na competência novembro/2008; e b) para o lançamento relativo ao acréscimo
patrimonial a descoberto, excluir a agravante da multa, reduzindo-a para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725082/2011-21

Voto Vencedor
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Redatora Designada

Peço vênia à Ilustre Relatora para divergir do seu ponto de vista com relação ao
agravamento da multa, de acordo com as razões a seguir dispostas.
No que tange ao agravamento da multa de 75% para 112,5%, no Auto de Infração
teve como justificativa o fato de o contribuinte não ter atendido a intimação, pois não teria
apresentado os documentos e esclarecimentos necessários.
Desde a impugnação apresentada o contribuinte alega que os erros ocorridos na
intimação, ocasionaram prejuízo à sua defesa com relação à apresentação de documentos.
O fato é que, todos os elementos utilizados na atividade do lançamento do crédito
tributário foram colhidos das próprias declarações de rendimentos entregues pelo contribuinte,
não tendo havido, portanto, qualquer prejuízo à ação fiscal. Mesmo as informações relacionadas
aos imóveis adquiridas dos cartórios, foram colhidas a partir de prévia declaração em sua
DIRPF.
Portanto, a inércia do contribuinte o prejudicou e ensejou o lançamento com
aplicação da penalidade prevista no inciso I do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, sem causar
prejuízo à ação fiscal, não tendo a conduta daquele se enquadrado no disposto no §2o.
Assim, deve ser aplicada multa de ofício de 75%, não cabendo o agravamento da
penalidade por falta de apresentação de documentos, vez que não houve prejuízo à fiscalização e
as informações estavam declaradas na DIRPF.
E, ainda, entendo ser possível aplicar a ratio da Súmula CARF n° 133:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001, 1301-002.667, 1301-
002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802.
Dessa forma, a exclusão do agravamento da multa de ofício atinge a totalidade do
lançamento, devendo ser excluído o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 75%.
Por fim, sobre as alegações de vedação ao confisco, proporcionalidade e
razoabilidade, destaco que que falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 (Súmula
CARF no 2).

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.822 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.725082/2011-21

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir o lançamento
decorrente de ganho de capital na competência novembro/2008, e excluir do lançamento o
agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 75%.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital